Tribunal: TJDFT
Processo: 0711918-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. CORREÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a correção dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, bem como examinar se o Juízo singular incorreu em error in judicando ao indeferir o requerimento consistente na designação da audiência de conciliação, entre as partes, formulado pelos agravantes.
2. Em relação ao pagamento voluntário e à aplicação de multa nos casos de condenações em quantia certa, a regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC estabelece que, se não houver o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
3. No caso em análise os agravantes argumentam que a aplicação da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, deve ser afastada, pois se limitaram a exercer o legítimo direito formativo de questionar a determinação de pagamento voluntário, motivados pela divergência em relação ao montante apresentado pelos credores. 3.1. Ocorre que a ausência de pagamento voluntário e tempestivo, isoladamente, deve ensejar a aplicação da multa e dos honorários de advogado previstos no referido dispositivo legal.
4. Quanto ao mais a designação de audiência de conciliação na fase de cumprimento de sentença não é obrigatória, notadamente nos casos em que a parte credora não demonstra interesse em sua efetivação.
5. Recurso conhecido e desprovido.